Tribunal: TJDFT
Processo: 0703884-40.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS PATERNA. USO IMODERADO DE ÁLCOOL. CASTIGO FÍSICO CORRETIVO. POSSÍVEL ALIENAÇÃO PARENTAL. SUSPENSÃO DAS VISITAS. NÃO CABIMENTO. RESGUARDADO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em situações em que se controvertem direitos da criança e do adolescente, a doutrina da proteção integral é o vetor interpretativo a orientar a decisão judicial. Nesse quadro, a regulamentação de visitas deve priorizar o melhor interesse do menor.
2. Embora haja evidência de que o consumo de álcool pelo apelado afete de modo negativo o seu comportamento, inclusive na relação com o filho, essa circunstância não é motivo suficiente para privá-lo totalmente da convivência com a criança, notadamente porque esse fato já foi considerado pelo Juízo a quo para conceder a guarda unilateral à genitora, bem assim afastar o pernoite, medidas que evitam situações de risco.
3. Não há indícios de que o castigo corretivo aplicado pelo apelado tenha sido grave, pois não há relatos ou provas da existência de marcas de lesão, tais como hematomas, arranhões ou outros sinais indicativos de violência. Assim, conquanto reprovável, o episódio não colocou em risco a saúde física e mental da criança, além de não haver notícia de outros eventos dessa natureza, tratando-se de fato isolado.
4. A ocorrência de alienação parental não ficou suficientemente demonstrada, uma vez ausente prova de que o apelado tenha realizado uma campanha de desqualificação contra a apelante, visando destruir a relação dela com o filho. Ademais, o art. 6o da Lei no 12.318/2010, ao estabelecer medidas para inibir atos típicos de alienação parental, não prevê a suspensão de visitas como providência a ser adotada desde logo.
5. A inserção da presença do pai no cotidiano do filho é indispensável ao estreitamento dos laços familiares e para a construção do referencial da figura paterna, contribuindo, assim, para o seu desenvolvimento saudável, de modo que, nos moldes em que fora fixada pelo juízo singular, não há motivo para que as visitas sejam suspensas.
6. Apelação conhecida e não provida.